Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE REJEITADA. REVELIA. EFEITOS RECONHECIDOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONDÔMINO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAIS. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à improcedência da pretensão deduzida nas ações possessória e de obrigação de não fazer, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade sustentada em sede recursal.
2. Caracterizada a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos que embasaram a pretensão. Embora essa presunção não seja absoluta, mas possa ser ilidida quando a própria legislação impede seu reconhecimento ou existem elementos de convencimento carreados para o processo que se contraponham ao seu feito, nenhuma dessas hipóteses está presente no caso sub judice.
4. Comprovada a conduta antissocial do condômino, fica autorizada a tutela jurisdicional cominatória por aplicação dos art. 187, art. 1.228, § 1o e § 2o e art. 1.336, IV do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.